Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.850/2020 - ARTIGO 6o, ALÍNEA “b” – CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO – GERENTE DE CONTABILIDADE – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA – LIDE PROCEDENTE.
A Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições é inconstitucional por violação aos artigos 37, inciso V, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020352-13.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), Municipio de Chapada dos Guimarães (REU), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (REU), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.850/2020 - ARTIGO 6o, ALÍNEA “b” – CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO – GERENTE DE CONTABILIDADE – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA –
LIDE PROCEDENTE
.

A Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições é inconstitucional por violação aos artigos 37, inciso V, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 6o da Lei n. 1.850, de 4 de dezembro de 2020, editada pela Câmara de Vereadores e promulgada pelo Município de Chapada dos Guimarães, a qual “
Dispõe sobre a consolidação da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães e dá outras providências
”.

O autor alega inconstitucionalidade material no art. 6o, por violação aos princípios balizadores da Administração Pública, previstos no artigo 37,
caput
e incisos da CF, ao criar cargo sem especificar suas atribuições ou funções que demonstrem serem compatíveis com a excepcionalidade do provimento em comissão, bem como por afronta aos artigos 129,
caput
e inciso II, e 173, parágrafo 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Registra que a Lei fere também o princípio da reserva legal e do dever constitucional do concurso público. Colaciona julgamento de caso com repercussão geral em que o STF firmou tese que consolida a jurisprudência dominante sobre os requisitos para a criação de cargos em comissão.

Transcreve o inteiro teor da ementa do RE 1041210-SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27-9-2018, em que ficou estabelecido que a criação de cargos comissionados está subordinada à satisfação de quatro critérios cumulativos - exercício de funções de chefia ou assessoramento ou direção, confiança, proporcionalidade numérica e atribuições descritas em lei -, os quais a Lei Municipal ora impugnada não teria observado, sobretudo no que tange ao cargo de “
Gerente de Contabilidade
”.

Pugna pela concessão da liminar sob o argumento de que foram claramente cumpridas as exigências legais (ID. 146352681).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (ID.149364168).

A Câmara de Vereadores de Chapada dos Guimarães registra que as leis municipais obedecem às disposições contidas na Lei Orgânica do Município, e cita os arts. 54, inciso VII, da LO, e 95 da CE (ID. 150301736).

O Município, por sua vez, sustenta que a promulgação da Lei n. 1.850/2020 se deu em “
total consonância com a o princípio da legalidade administrativa
”; que foram respeitados os arts. 54 e 32, I, II e III, ambos da Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães, assim como os arts. 37,
caput,
e 5o, II, da CF (ID. 151206198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
procedência
da Ação (ID. 155490181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual descrito no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, os réus já se manifestaram; logo, foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que autoriza o regular processamento da demanda.

Dessa maneira, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito, sobre o qual se pronunciou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

O

artigo 6o da Lei n. 1.850/2020,
que trata da consolidação da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, cria o cargo de Gerente de contabilidade e fixa o valor do vencimento, preceitua o seguinte:

Art. 6o – Fica criado 01 (um) cargo de Gerente de Contabilidade, com vencimento no valor de R$7.900,00.

Na inicial, o autor reporta-se ao cargo comissionado de Gerente de Contabilidade e afirma que a sua criação é inconstitucional pois fere os princípios basilares da Administração Pública, especificamente o
caput
do art. 37 da CF.

Isso porque, ao criar referido cargo não definiu as suas atribuições ou funções que demonstrem ser compatível com a excepcionalidade do provimento em comissão.

E mais, que afronta os arts. 129,
caput
e inciso II, e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por violação ao princípio da reserva legal e do dever constitucional do concurso público.

Discorre sobre as regras do concurso público e as exceções admitidas, e reitera os argumentos sobre o Controlador-Geral, inclusive sobre as controladorias dos municípios e o motivo da sua criação. Por fim, conclui que esse cargo tem correlação com o servidor efetivo.

Colaciona aresto do STF no RE 1041210-SP, rel. Min. Dias Toffoli, e aponta que a criação de cargo comissionado está subordinada à satisfação dos requisitos cumulativos de exercício de funções de chefia ou assessoramento ou direção; confiança; proporcionalidade numérica e atribuições descritas em lei, ausentes na lei questionada, sobretudo as atribuições do cargo de “
Gerente de Contabilidade
” e as funções de confiança por ele investido, isso de forma clara e objetiva.

Importante transcrever trecho do Parecer da douta PGJ:

[...]

Dentro desse quadro é importante reforçar, como bem revela a exordial, que as atribuições dos cargos de comissão que impliquem no desvirtuamento da natureza do cargo ou, pior, quando sequer há descrição das atribuições (como sói a ocorrer no caso em tela), é fonte de violação aos princípios constitucionais que tocam o regular funcionamento da Administração Pública, esculpidos no art. 129, caput, da Constituição Estadual, bem como do Princípio da Investidura, retratado no inciso II do art. 129 da Carta Estadual.

Desse modo, de acordo com a diretriz fixada na Tese de Repercussão Geral no 1010, para que a lei criadora do cargo em comissão possa firmar subsistência e excepcionar o precioso princípio do concurso público, deverá prever a atribuição dos cargos no bojo do seu próprio corpo, sob pena dessa omissão resultar em afronta ao art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, norma que espelha o comando disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação exarada pelos seguintes precedentes da Suprema Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE No 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.

1. A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais pela Municipalidade exige a descrição de suas respectivas atribuições na própria lei. Precedente: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15/2/2011"

(STF, RE-AgR 806.436/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.09.2014).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM INDICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF, RE-AgR 752.769/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.10.13)."

Em suma, tem-se que o autor não logrou êxito em afastar os vícios de inconstitucionalidade apontados na exordial ministerial. É inegável que o art. 6o da Lei no 1.850/2020 (norma objeto), ao criar o cargo de Gerente de Contabilidade, deixou de descrever, ainda que minimamente, as atribuições do cargo, deficiência esta que macula a norma de inconstitucionalidade por ofensa ao art. 129, caput e inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O STF já firmou o entendimento de que os cargos em comissão só se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação, como se vê dos julgados mencionados no Parecer e na inicial.

No caso concreto, como bem registrou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, além da criação do cargo em comissão de Gerente de Contabilidade, sem indicar nem mesmo sua vinculação, não constam na Lei n. 1.850/2020 as respectivas atribuições.

Essa situação impede que se verifique a tipicidade que autorizaria a sua criação, conforme letra “d” da tese firmada pelo STF na ADI 5542 quando se remeteu aos requisitos para a criação de cargos em comissão.

É necessária a descrição das suas atribuições “
de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
”. Dessa maneira, não estão preenchidos os critérios da constitucionalidade.

A propósito:

[...]
Assim, como enfaticamente visto, embora seja possível preencher esse cargo pela via comissionada, a ausência de dispositivo indicando as suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional no sentido de averiguar se elas se relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento, cenário do qual não sobressairia qualquer mancha de inconstitucionalidade, ou, caso contrário, se assumem caráter meramente técnico e burocrático, situação na qual ensejaria a atuação do Poder Judiciário com o fito de expurgar a norma do ordenamento jurídico.

Quando o Ente Municipal promulga norma, como o faz no caso em análise, prevendo a criação de cargo comissionado sem, contudo, descrever de forma detalhada no próprio corpo legal as atribuições imanentes ao cargo, acaba, involuntariamente, ofendendo o princípio da investidura, esculpido no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
procedente
a ADIN para declarar a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Municipal n. 1.850/2020, por violação aos arts. 37, inciso II, da CF, e 129,
caput
e inciso II, da CE/MT.

Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, modula-se os efeitos desta decisão de modo a manter a vigência do dispositivo por mais 6 meses a contar desta data, prazo em que o Município de Chapada dos Guimarães deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo de “Gerente de Contabilidade”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023